Tribunal: TJDFT
Processo: 0705705-74.2025.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA PRESCRITA. SUFICIÊNCIA DO TÍTULO PARA INSTRUÇÃO DA INICIAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I – Caso em exame.
1. Trata-se de apelação interposta por RGA PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA. contra a sentença, proferida nos autos da ação monitória ajuizada em face de GUTIERREZ SUBLIME VIEIRA DE MELO, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a apelante não comprovou a entrega dos serviços e produtos contratados, exigência determinada em decisão anterior.
II – Questões em discussão.
2. A controvérsia cinge-se à necessidade, ou não, de demonstração da causa debendi em ação monitória fundada em nota promissória, cujo prazo para execução já se encontra esgotado.
III – Razões de decidir.
3. A nota promissória é título de crédito autônomo e abstrato, pelo que dispensa a demonstração da causa subjacente para a admissibilidade da ação monitória.
IV – Dispositivo.
4. Conheço do recurso e lhe dou provimento.